Tribunal: STF
Processo: ARE 1414128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 144-A, § 1º, incisos II e III, da Lei Complementar n. 10, de 30 de junho de 2004, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei Complementar n. 260, de 18 de junho de 2020, do Município de Campinas. Dispositivos que vinculam receitas do imposto de renda retido na fonte e do principal inscrito em dívida ativa, arrecadados no período compreendido entre 2020 até 2095, ao Fundo Previdenciário administrado e gerido pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas. Alegação e inconstitucionalidade, por ofensa à disposição do artigo 176, inciso IV, da Constituição Estadual e artigo 167, inciso IV da Constituição Federal. Reconhecimento. Vinculação de receitas tributárias que, no presente caso, não se enquadra no rol (exaustivo) das exceções previstas nas normas constitucionais.



    Ação julgada procedente”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30; 167, IV; e 249, todos da CF, bem como ao art. 76-B, do ADCT. Sustenta que (i) o acórdão recorrido fere o princípio da autonomia municipal; (ii) a vedação à vinculação de receitas não alcança as transferências governamentais; (iii) não se pode considerar que os recursos decorrentes da cobrança da dívida ativa devem, necessariamente, obedecer ao princípio da não vinculação.  



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Com fundamento no art. 167, IV, da Constituição, a jurisprudência desta Corte entende ser inconstitucional a destinação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:  



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – VINCULAÇÃO DA DIFERENÇA A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. A teor do disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é vedado vincular receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.983/97, do Estado do Rio Grande do Sul.” (RE 419.795-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio)  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei no 13.133/2001, do Estado do Paraná, que instituiu o Programa de Incentivo à Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao Fundo Estadual de Cultura. 3. Violação ao art. 167, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes. 5. Ação direta julgada procedente.” (ADI 2.529/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    4. É importante ressaltar que os Estados, o DF e os Municípios, suas autarquias e fundações, ao realizarem pagamentos aos seus servidores, devem reter na fonte o Imposto de Renda. Esses valores retidos, contudo, não pertencem à União, mas sim ao respectivo ente federado responsável pela retenção. Dessa forma, pertencem aos Estados, DF e Municípios a titularidade do que arrecadado a título de Imposto de Renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si ou pelas autarquias e fundações que instituírem ou mantiverem. No caso, os valores auferidos a título de IRRF são receita do Município, devendo observar, consequentemente, a vedação estabelecida pelo art. 167, IV, da CF. Nessa linha, confiram-se: RE 1.012.358, de minha relatoria; e o RE 607.886-RG, Rel. Min. Marco Aurélio.  



    5. Além disso, as receitas correspondentes ao principal inscrito em dívida ativa abrangem valores relativos a todos os impostos de competência municipal, não havendo discrímen na lei impugnada que resguarde a observância do art. 167, IV, da CF.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não houve condenação anterior em honorários advocatícios.



          Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator